Tribunal: TJDFT
Processo: 0753726-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão no 2042758 que, negando provimento ao recurso, condenou a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: erro material, no tocante à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso manejado é apropriado para corrigir o erro material apontado (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
4. De fato, as custas foram recolhidas e não foi formulado pedido de gratuidade de justiça pela recorrente/embargada, de forma que deve ser retificado o erro material constante no item "10" do acórdão embargado, para excluir a parte final do parágrafo, nos seguintes termos: “Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação”.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos acolhidos, nos termos do item 4.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.